Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-67.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704459-67.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR APELADO: FELIPE HARDMAN PAES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR em face da sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante na ação ajuizada em face de ELIPE HARDMAN PAES que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em face da sucumbência a condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Narra ser uma associação de proteção veicular que o veículo Hyundai HB20 COMF./C.PLUS/C.STYLE 1.0 FLEX 12V PLACA OZY-4762, de propriedade da associada Melissa Gabriela Rodrigues foi abalroado em 24/04/2021 pela motocicleta KAWASAKI/Z1000 ABS PLACA QOO-0F09, de propriedade do apelado. Sustenta culpa exclusiva do apelado que se descurou da distância de segurança dos veículos, ocasionando a colisão traseira. Prossegue defendendo que trouxe aos autos todos os documentos necessários a comprovar a culpa do apelado. Cita a presunção de culpa do motorista que bate atrás, remete a foto do veículo que indica a parte atingida do veículo, ao boletim de ocorrência e ao aviso de acidente do associado, os quais não vão de encontro a alegação de culpa de terceiro sustentada pelo réu, ora apelado. Defende demanda da vítima diretamente ao causador jurídico do dano, com base na teoria do corpo neutro e demonstração da culpabilidade do réu, nexo de causalidade e dano material. Para tanto requer “seja o recurso acolhido e provido para modificar a sentença de primeira instância, acolhendo as razões expostas da APELANTE em sua integralidade.” Preparo recolhido (ID 38061806/ 38061807). Contrarrazões apresentadas pelo réu com preliminar de intempestividade, desentranhamento de documentos e no mérito, improvimento do recurso (ID 38061812). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Analisando os autos verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 20/06/2022, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (21/06/2022). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias, que começou a contar do dia 22/06/2022, tem-se que o prazo se findou em 12/07/2022. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 15/07/2022 é intempestivo. No mesmo sentido trago a colação o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: BANCO J. SAFRA S.A versus PREMIUM VEICULOS LTDA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS e RICARDO TURBIANI BRETAS AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1396533, 07089987720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. versus ELIEUDA DE SOUZA ALBUQUERQUE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do agravante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2022